Tribunal: STF
Processo: RE 104379
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
JUROS MORATORIOS - SÚMULA 254. PRECLUSAO.
NÃO INCLUIDOS OS JUROS MORATORIOS NA PRIMEIRA CONTA, DEVIDAMENTE
HOMOLOGADA, COM A CONCORDANCIA DO EXPROPRIADO,, NÃO CABE
RECLAMAR-LHES A INCLUSAO QUANTO AO PERIODO ANTERIOR NA ATUALIZAÇÃO
DO CALCULO, PRECLUSA AQUELA MATÉRIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 254. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.